Tribunal: STM
Processo: 7000187-22.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PECULATO-FURTO PRETENSÃO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. FACILIDADE DECORRENTE DA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DAS ATENUANTES. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por ex-soldado da Aeronáutica, visando à prevalência do voto vencido proferido na Apelação que mantinha a pena fixada pelo juízo de origem (2 anos de reclusão), contra acórdão majoritário que aumentou a reprimenda para 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, pela prática de peculato-furto (art. 303, § 2º, CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o voto minoritário — que mantinha a pena originária e reconhecia atenuantes — deve prevalecer sobre o entendimento prevalente que aumentou a pena e afastou a incidência das atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de peculato-furto exige que a subtração decorra de facilidade proporcionada pela função militar. A restituição integral dos bens é requisito indispensável para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, III, “b”, do CPM. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal comum não se aplica quando não há ressarcimento integral nem circunstância excepcional que justifique sua incidência, conforme reconhecido no acórdão embargado. A pena fixada no acórdão recorrido mostra-se proporcional aos danos provocados, que ultrapassaram o prejuízo material e refletiram em atraso significativo no desenvolvimento de projeto relevante para a Força Aérea Brasileira. A materialidade, autoria e tipicidade do delito estão devidamente comprovadas, sem incidência de causas de justificação ou de exclusão da culpabilidade, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos do acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Unanimidade. Teses de julgamento: A facilidade decorrente do exercício da função militar configura o elemento funcional necessário para a subsunção ao art. 303, § 2º, do CPM. A restituição parcial dos bens subtraídos não autoriza a aplicação da atenuante do art. 72, III, “b”, do CPM, nem da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal comum. A majoração da pena é legítima quando a conduta atinge não apenas o patrimônio, mas também a moralidade e a eficiência da Administração Militar. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 70, II, “l”, 72, III, “b”, 84, 303, § 2º; CPPM, art. 626; CP, art. 66. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000096- 10.2017.7.00.0000, Rel. Min. Álvaro Luiz Pinto, j. 21.06.2018.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000187-
22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, MANTENDO,
NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O
ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000187-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PECULATO-FURTO
PRETENSÃO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. FACILIDADE
DECORRENTE DA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO
INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DAS ATENUANTES. REJEIÇÃO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por ex-soldado da
Aeronáutica, visando à prevalência do voto vencido proferido na Apelação que
mantinha a pena fixada pelo juízo de origem (2 anos de reclusão), contra
acórdão majoritário que aumentou a reprimenda para 3 anos, 7 meses e 6 dias
de reclusão, pela prática de peculato-furto (art. 303, § 2º, CPM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o voto minoritário — que
mantinha a pena originária e reconhecia atenuantes — deve prevalecer sobre o
entendimento prevalente que aumentou a pena e afastou a incidência das
atenuantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de peculato-furto exige que a subtração decorra de facilidade
proporcionada pela função militar.
A restituição integral dos bens é requisito indispensável para o reconhecimento
da atenuante prevista no art. 72, III, “b”, do CPM.
A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal comum não se aplica quando
não há ressarcimento integral nem circunstância excepcional que justifique sua
incidência, conforme reconhecido no acórdão embargado.
A pena fixada no acórdão recorrido mostra-se proporcional aos danos
provocados, que ultrapassaram o prejuízo material e refletiram em atraso
significativo no desenvolvimento de projeto relevante para a Força Aérea
Brasileira.
7000187-22.2025.7.00.0000
40001378412 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade, autoria e tipicidade do delito estão devidamente comprovadas,
sem incidência de causas de justificação ou de exclusão da culpabilidade, razão
pela qual deve ser mantida a condenação nos termos do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados. Unanimidade.
Teses de julgamento:
A facilidade decorrente do exercício da função militar configura o elemento
funcional necessário para a subsunção ao art. 303, § 2º, do CPM.
A restituição parcial dos bens subtraídos não autoriza a aplicação da atenuante
do art. 72, III, “b”, do CPM, nem da atenuante genérica do art. 66 do Código
Penal comum.
A majoração da pena é legítima quando a conduta atinge não apenas o
patrimônio, mas também a moralidade e a eficiência da Administração Militar.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 70, II, “l”, 72, III, “b”, 84, 303,
§ 2º; CPPM, art. 626; CP, art. 66.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000096-
10.2017.7.00.0000, Rel. Min. Álvaro Luiz Pinto, j. 21.06.2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
embargado.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do ex-Soldado da Aeronáutica VINICIUS ALLAN
GEHRAT TIDRA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação n.º 7000201-72.2023.7.03.0103, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo
da Defesa e, por maioria, deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar para,
mantendo a condenação imposta ao ex-Sd Aer VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA pelo
juízo a quo, aumentar a pena para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
7000187-22.2025.7.00.0000
40001378412 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com o direito de continuar
recorrendo em liberdade.
O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e a Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA negavam provimento ao apelo da Defesa e
do Ministério Público Militar, e mantinham inalterada a sentença do juízo a quo, que
condenou o apelante/apelado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso, no art. 303, §
2º, do Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
RECURSOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE BENS JURÍDICOS
TUTELADOS. PATRIMÔNIO. MORALIDADE. PROBIDADE. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DE ESTAR DE SERVIÇO (ART. 70, II, “L”, DO
CPM). RESTITUIÇÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DO ART. 72, III, “B”,
DO CPM E ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL (ART. 66).
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA DPU. DESPROVIMENTO. RECURSO DO MPM.
PROVIMENTO.
O peculato é crime próprio em que se exige do sujeito ativo a qualidade de servidor público
ou de militar. Portanto, apresenta um elemento funcional que liga o agente à Administração
Pública. Por ser um crime contra a Administração Militar, para além do patrimônio, tutela a
moralidade e a probidade necessárias aos integrantes das Forças Armadas. Aspectos
subjetivos e objetivos do peculato-furto estão sobejamente demonstrados nos autos, afastando
a pleiteada desclassificação para furto.
Para o reconhecimento da atenuante genérica, prevista no art. 72, inciso III, alínea “b”, do
CPM, é necessário o ressarcimento total da dívida devidamente comprovada nos autos e não
apenas a presunção dessa quitação.
O comportamento do acusado não atingiu somente a empresa privada, por meio do prejuízo
financeiro contabilizado, mas também a Administração Militar em virtude do atraso no
cronograma de importante projeto para a Força Aérea Brasileira, razão pela qual deve ser
afastada a minorante inominada, seja com base no entendimento desta Corte para os casos de
desproporção entre a conduta praticada e a pena mínima cominada, seja com base na
previsão do art. 66 do Código Penal comum.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas, bem como ausentes as causas excludentes da
ilicitude ou da culpabilidade, a condenação pelo crime de peculato-furto deve ser mantida,
com reparo na dosimetria da pena.
Recurso da Defesa desprovido. Decisão unânime. Recurso do Ministério Público Militar
provido para reformar a Sentença, majorando a pena imposta. Decisão por maioria.
(Processo n° 7000201-72.2023.7.03.0103, evento 41)
O Acórdão relatado pelo eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 12/3/2025.
A Defesa teve a sua intimação eletrônica confirmada em 22/3/2025. No dia
31/3/2025, opôs os presentes Embargos.
7000187-22.2025.7.00.0000
40001378412 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra do
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para quem
“(...) Compulsando as peculiaridades do crime consumado, notou-se que a pena definitiva foi
resultante da observância estrita ao art. 69 do CPM e, sobretudo, pautada pelos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Por todo o exposto,
entendi que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
Em Decisão de 3/4/2025, admiti o presente Recurso por estarem satisfeitos os
seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
opinou “(...) pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade e, no
mérito, por sua rejeição, para que seja mantido in totum o v. Acórdão vergastado. (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos Infringentes cumprem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela DPU
contra o Acórdão proferido por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000201-
72.2023.7.03.0103, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da Defesa e, por
maioria, deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar para, mantendo a
condenação imposta pelo juízo a quo, aumentar a pena imposta ao ex-Soldado da
Aeronáutica VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com o
direito de continuar recorrendo em liberdade.
O cerne do presente recurso cinge-se na pretensão defensiva de fazer prevalecer
o entendimento minoritário esposado na Declaração de Voto Vencido do e. Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, que, em síntese, negou provimento aos apelos interpostos pela Defesa
e pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença hostilizada que condenou o
Apelante/Apelado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar.
Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, não há reparos a serem
feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Após a confirmação da conduta do Embargante como peculato-furto, por ele ter
atentado não só contra o patrimônio da instituição, mas também contra a moral
administrativa, ao furtar peças de computadores da Organização Militar, a Defesa argumenta
7000187-22.2025.7.00.0000
40001378412 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que ainda “há dúvida sobre o contexto da responsabilidade penal atribuída ao Assistido e a
tipicidade e sanção atribuídos ao crime em comento” (Processo n° 7000187-
22.2025.7.00.0000, evento 1, doc.1).
Explica a Defesa que para a configuração do crime de peculato-furto é
necessário haver, além da qualidade de militar do agente para a subtração do objeto, uma
condição especial de facilidade proporcionada pela função exercida, por exemplo, de Gestor,
Fiscal ou Responsável pelo setor onde se encontrava a coisa.
Tal condição especial de facilidade consta claramente presente nos autos, uma
vez que o militar, com a função exercida na época de SERVIÇO DE PERMANÊNCIA, que
tinha o acesso facilitado da chave da sala C2, pois a sua função lhe dava acesso a uma cópia
da chave do claviculário, conforme testemunho da Sargento BRUNA DOS SANTOS
SANTIAGO, além do acesso às instalações da OM no pernoite, quando outros militares já
haviam deixado o local, conforme testemunho da citada Sargento e do próprio Embargante
(IPM n° 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1, doc. 5, pp. 5-6 e 8-9).
Dessa forma, o Embargante, valendo-se de facilidade, como militar escalado
para o serviço de permanência no HANGAR 1, utilizou a chave guardada no claviculário
para acessar a sala C2, local onde se encontravam os equipamentos de informática
pertencentes à EMPRESA AEL SISTEMAS S/A.
Assim, fica satisfeita a condição proposta de que “não basta que haja a
subtração, sendo indispensável que ela se concretize em razão da facilidade encontrada pelo
funcionário para tanto” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 405), justificando a manutenção da
condenação na Apelação n° 7000201-72.2023.7.03.0103.
Da mesma forma, a Defesa pugna pela manutenção do quantum da pena do
juízo a quo, alegando que:
(...) No caso dos autos, na dosimetria da pena o magistrado reconheceu a
desproporcionalidade entre a conduta e a elevada pena prevista para o delito de peculato,
principalmente se considerar a circunstância relevante de que o prejuízo foi ressarcido pelo
Assistido, impondo-se, nesse caso, aplicar-se, por analogia, a atenuante genérica do art. 66 do
Código Penal comum, no patamar de 1/3 (um terço), como tem sido feito pelo Superior
Tribunal Militar em alguns casos.
(...)
Assim, compulsando as peculiaridades do crime consumado, nota-se que a pena definitiva foi
resultante da observância estrita ao art. 69 do CPM e, sobretudo, pautada pelos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a sentença ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)
(Processo n° 7000187-22.2025.7.00.0000, evento 1, doc. 1)
Citando a sentença do juízo a quo, in verbis:
Reconheceu-se, no entanto, a desproporcionalidade entre a conduta e a elevada pena prevista
para o delito de peculato, principalmente se considerar a circunstância relevante de que o
prejuízo foi ressarcido pelo réu, impondo-se, nesse caso, aplicar-se, por analogia, a atenuante
7000187-22.2025.7.00.0000
40001378412 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

genérica do art. 66 do Código Penal Comum, no patamar de 1/3, como tem sido feito pelo
Superior Tribunal Militar em alguns casos (in Apelação nº 7000096-10.2017.7.00.0000,
Relator Min Álvaro Luiz Pinto, data da decisão: 21/06/2018).
Sobre a proporcionalidade das penas, não custa lembrar os ensinamentos de BECCARIA (Dos
delitos e das penas, Cesare Beccaria, Hemus - Livraria Editora Ltda, pág: 97):
"É que, para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser, de modo
essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias
referidas, proporcionada ao delito e determinada pela lei" (grifou-se).
A pena base foi fixada no mínimo legal, em três anos de reclusão; na segunda fase, a pena
ficou inalterada, considerando que a agravante de estar em serviço (artigo 70, inciso II,
alínea "l" do Código Penal Militar) foi compensada pela atenuante da reparação do dano
antes do julgamento (artigo 72, inciso III, alínea "b" do Código Penal Militar); com a
aplicação da atenuante genérica, foi reduzida em um terço (um ano), tornando-se-a definitiva
em dois anos de reclusão.
Reconheceram-se presentes os requisitos do art. 84 do Código Penal Militar, motivo pelo qual
foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de três anos (redação
dada pela Lei nº 14.688/2023), observadas as condições do art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a letra "a", acrescida da obrigação de apresentar-se trimestralmente
nesta Auditoria, registrando o comparecimento.
(APM n° 7000201-72.2023.7.03.0103, evento 155, doc. 1) (Grifos nossos)
No entanto, fica claro no Acórdão da Apelação n° 7000201-72.2023.7.03.0103
que não houve a restituição integral das res furtivas antes do oferecimento da Denúncia,
faltando peças com o valor estipulado de R$ 4.757,85 (quatro mil, setecentos e cinquenta e
sete reais e oitenta e cinco centavos), excluindo tanto a aplicação da atenuante do art. 72,
inciso III, alínea "b", do Código Penal Militar, quanto a atenuante do art. 66 do Código Penal
comum.
Ademais, a pena não se mostra desproporcional à conduta, pois, por precisar de
dinheiro para consertar carro de terceiro envolvido em acidente, pegou as peças e colocou
outras inferiores no lugar, ocasionando demora no desenvolvimento e na execução de
importante projeto para a Força Aérea Brasileira e para o país, pois os equipamentos
adulterados não conseguiram rodar o sistema.
Portanto, além do prejuízo suportado pela empresa, a conduta do Embargante
atentou contra a Administração Militar por ter atrasado o cronograma previsto,
especificamente no desenvolvimento dos trabalhos com aeronaves de combate, justificando,
assim, o quantum de pena do Acórdão da Apelação 7000201-72.2023.7.03.0103.
Ficou consignada, assim, no Acórdão recorrido, a higidez probatória quanto à
materialidade e à autoria do crime do art. 303, §2°, do CPM, juntamente com os requisitos
exigidos pela doutrina, sem ter havido a incidência de qualquer causa de justificação, de
atenuante ou exclusão da culpabilidade. Portanto, razão não assiste à defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão embargado.
7000187-22.2025.7.00.0000
40001378412 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378412v9 e do código CRC 7d14cc80.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 09/12/2025, às 13:24:39
7000187-22.2025.7.00.0000
40001378412 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR